Tribunal: TJDFT
Processo: 0736215-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 e do crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) o crime de tráfico de drogas pode ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha e de cocaína.
4. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando o réu pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga, considerando, ainda, a quantidade e a variedade de droga apreendida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.